Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-78.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança indevida - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Relação jurídica não comprovada - Cobrança indevida - Negativação indevida não comprovada - Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível - Ação parcialmente procedente - Apelação parcialmente provida